Tribunal: TCU
Processo: 003.536/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2550/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.536/2021-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Deuziuma Alves Dutra Moraes (XXX.565.005-XX); Eliecy dos Santos Cruz (XXX.950.545-XX); Gabriele Amorim de Santana (XXX.670.425-XX); Gilcelia Ramos Blohem (XXX.572.935-XX); Ivanete Santos Souza (XXX.526.655-XX); Maria Virginia da Silva Souza (XXX.032.895-XX); Sonia Cristalia Cerqueira Amorim de Santana (XXX.575.455-XX); Veronilza Viana Uchoa de Matos (XXX.020.325-XX); Welison Amorim de Santana (XXX.662.445-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.